Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
À Secretaria para que altera a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora